Tribunal: TJMT
Processo: 0002539-06.2009.8.11.0045
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002539-06.2009.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS ORGANIZADORES DA EXPOSICAO AGROPECUARIA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 04.496.013/0001-54 (APELANTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), ANTONIO DONIZETE CAVALARO - CPF: 333.924.989-04 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - CPF: 257.454.648-28 (ADVOGADO), MARGARIDA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 896.077.161-91 (APELADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO), MARGARIDA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 896.077.161-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DONIZETE CAVALARO - CPF: 333.924.989-04 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL – PERDA DO OBJETO DA CAUTELAR – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL ACOLHIDA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em vista do seu caráter instrumental, tem-se que a decisão tomada nos autos da ação cautelar tem caráter provisório (pode ser revogada a qualquer tempo) e prevalece até o pronunciamento do magistrado acerca do direito de fundo vindicado nos autos principais. Precedente do STJ e da Terceira Câmara de Direito Privado Deste Sodalício (TJ/MT).

Em razão da improcedência do pedido veiculado na ação ordinária (ação principal), não é de se conhecer do recurso que ataca apenas a medida cautelar inominada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pela
Associação dos Organizadores da Exposição Agropecuária Industrial e Comercial de Lucas do Rio Verde
em face da sentença proferida nos autos da
Ação Cautelar Inominada ajuizada pelo Apelante em desfavor do
Banco Bradesco S/A e Margarida Aparecida de Souza.

Em virtude da natureza acessória da ação cautelar, e visando assegurar o resultado útil da ação principal, o juízo singular

estendeu

os fundamentos do julgamento proferido na ação de n.o 2940-02.2019.811.0045, julgando
improcedente os pedidos formulados em desfavor do Banco Bradesco S/A; bem como procedente os pedidos realizados em desfavor de Margarida Aparecida de Souza (declarando a inexistência do débito e condenando-a ao pagamento de honorários sucumbenciais).

A apelante pretende a reforma da sentença de piso. Sustenta que as transferências eletrônicas tratar-se-iam de negócio jurídico unilateral, podendo ser canceladas a qualquer momento. Fundamenta que o banco apelado negou-se a restituir o valor depositado na conta de terceiro, agindo ilegalmente e dando causa a demanda.

Assim, pleiteia a reforma do
decisum
vergastado para que o Banco Bradesco seja condenado em solidariedade com a outra requerida/apelada as custas e ônus sucumbenciais.

O apelado
Banco Bradesco S.A.
apresentou contrarrazões (ID. 27916988). Suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade recursal, em virtude da improcedência dos pedidos realizados na ação principal.

No mérito, sustenta ter agido no estrito cumprimento do dever legal; e que inexistiria pressuposto para sua responsabilização da instituição financeira.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE RECURSAL EM VIRTUDE DO JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Suscita, o Apelado
Banco Bradesco S.A
, em sede de preliminar, a inadmissibilidade recursal, em virtude da existência de prolação de sentença no processo no. 2940-052009.811.0045, autos em apenso.

Argumenta que, tendo vista o desprovimento dos pedidos praticados na ação principal, não há que se falar em recurso na ação cautelar.

Pois bem.

As características gerais das medidas cautelares são a acessoriedade ou instrumentalidade, a provisoriedade, da qual decorre a revogabilidade, e a autonomia, em razão dos fins próprios buscados no processo cautelar.

Por acessoriedade ou instrumentalidade, se entende o caráter predominantemente secundário do processo cautelar, que serve a um processo principal, onde o direito será acertado e/ou satisfeito.

As medidas cautelares são sempre concedidas em caráter precário,
rebus sic stantibus
, conservando sua eficácia no curso do processo principal, mas podendo ser, a qualquer tempo, revogadas ou modificadas. Entretanto, existem limites ao poder geral de cautela do Juiz, dentre os quais avulta o da vedação da satisfatividade.

Na hipótese, conquanto presente inicialmente o interesse de agir da parte recorrente quando do ajuizamento da cautelar inominada, este não mais persiste com a prolação da sentença do processo principal (em apenso), independente do trânsito em julgado deste.

Este é o entendimento jurisprudencial, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO. PERDA DE OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.”
(AgRg no AREsp 40.935/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 14/02/2012) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA
CAUTELAR

INOMINADA
– APENSA À AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL –
PERDA
DO
OBJETO
DA
CAUTELAR
– PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO. O processo
cautelar
possui natureza acautelatória, diferentemente da natureza satisfativa vinculada aos processos de conhecimento e de execução, eis que estes atuam como instrumentos de realização de direito material.
Em vista do caráter instrumental da
cautelar
, tem-se que a decisão tomada nos autos da ação
cautelar
tem caráter provisório (pode ser revogada a qualquer tempo) e prevalece até o pronunciamento do magistrado acerca do direito de fundo vindicado nos autos principais.
Precedente do STJ e da Terceira Câmara de Direito Privado do TJ/MT. Em razão da improcedência do pedido ação ordinária (ação principal), não é de se conhecer do recurso que ataca apenas a medida
cautelar

inominada.
(N.U 0013575-45.2007.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019) (destaquei)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III do CPC,
acolho a preliminar suscitada, para não conhecer do recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020